Tribunal: TJES
Processo: 5001064-91.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001064-91.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA GOMES PAIM XAVIER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COM CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, declarou a nulidade do TOI nº 9260430, a inexigibilidade de débito de R$ 5.103,27, determinou a restituição simples de valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia realizado pela concessionária com base em TOI e elementos unilaterais; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O TOI constitui documento unilateral, desprovido de força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor, exigindo-se perícia técnica para validação da irregularidade.

4)
A concessionária não assegura o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, pois realiza a perícia laboratorial sem possibilitar seu acompanhamento ou a indicação de assistente técnico.

5)
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a insuficiência de prova unilateral para caracterizar fraude e legitimar a cobrança de consumo não faturado.

6)
A inobservância das garantias procedimentais previstas na regulamentação da ANEEL compromete a validade do TOI e do débito dele decorrente.

7)
A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável.

8)
A caracterização do dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade elaborado unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar fraude no medidor de energia, sendo indispensável perícia técnica com observância do contraditório.

2. A inobservância das garantias procedimentais previstas na regulamentação da ANEEL invalida o débito apurado.

3. A mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação do consumidor, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016; STJ, AgInt no AREsp nº 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/02/2017; TJES, AI nº 002193001167, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27/05/2019; TJES, Apelação Cível nº 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/07/2022; TJES, Apelação Cível nº 011190010584, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia no apelo à validade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, bem como à configuração de danos morais.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a saber:

“Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um
conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
,
contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III -
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”.

Este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI
nº 9260430
,
porquanto

a
prova coligida demonstre que a perícia laboratorial ocorrera de forma unilateral, sem oportunizar ao consumidor o acompanhamento dos atos ou a indicação de assistente técnico.

Sobre o tema, é de se conferir outros precedentes do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.

4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Por fim, no que se refere ao pleito de danos morais, oportuno rememorar que referido dano é aquele capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.
[...] 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial ao consumidor, consoante a iterativa jurisprudência do TJES, a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não procedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito, é de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da consumidora. 3.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] V - Por outro lado, destaco que
no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC
.
VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019239, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, porém não foi isso que aconteceu in casu. O apelado não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificado para estar presente na inspeção; não foi oportunizada a indicação de um representante e não foi notificado pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, tomando ciência do TOI e dos valores somente após a cobrança dos supostos débitos. 7.
Nada obstante a má prestação do serviço, com a cobrança irregular de suposto débito, não restou comprovado, nesta hipótese, a ocorrência de dano indenizável, sendo este elemento imprescindível para que se possa falar em procedência do pedido indenizatório, posto que o reconhecimento do dever de indenizar a título de dano moral, ainda que decorrente de responsabilidade objetiva, exige a comprovação do ilícito civil, dano efetivo e nexo de causalidade entre os atos praticados pelo agente e os danos experimentados
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0700650-91.2007.8.08.0024). Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgamento: 16/05/2016. Publicação: 20/06/2016). 8. Com efeito,
não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito, não havendo qualquer comprovação nesse sentido. Nessa senda, ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não se observa a caracterização de dano moral indenizável
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200000146, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento,
apenas para julgar improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, mantido o valor fixado na origem, observada a
assistência judiciária gratuita
deferida à a
pelada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)